Tribunal: TCU
Processo: 038.857/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12685/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.857/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Ribeiro (XXX.993.707-XX); Antonio Carlos de Freitas (XXX.049.217-XX); Fernando de Andrade Pereira (XXX.131.057-XX); Luiz Alberto Alves de Souza (XXX.170.867-XX); Luiz Carlos Santos Domingues (XXX.310.357-XX); Manoel Luiz Pissurno (XXX.600.388-XX); Maria Ines Viana Mazzillo (XXX.280.777-XX); Olga Benario Ramos Leal (XXX.204.907-XX); Vitor Bourguignon da Silva (XXX.084.477-XX); Walter Sergio da Silva (XXX.688.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.